Tribunal: TJPA
Processo: 0001778-47.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a apelante negar os fatos e que a droga foi forjada pela policia, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 105/106) que atesta a natureza e quantidade da droga (17 papelotes de maconha, pesando 101, 540g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? INVIABILIDADE. 2. o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais considerando como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e personalidade, fixando pena base acima do mínimo legal e atinente aos fatos em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.Não há que se falar em reforma se o magistrado analisou devidamente as circunstancias e dentro dos parâmetros legais aplicou pena base, proporcional ao delito cometido.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL
APELANTE: ENECI BRITO MARECO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001778-47.2010.8.14.0049
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a apelante negar os fatos e que a droga foi forjada pela policia, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 105/106) que atesta a natureza e quantidade da droga (17 papelotes de maconha, pesando 101, 540g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - INVIABILIDADE. 2. o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais considerando como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e personalidade, fixando pena base acima do mínimo legal e atinente aos fatos em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Não há que se falar em reforma se o magistrado analisou devidamente as circunstancias e dentro dos parâmetros legais aplicou pena base, proporcional ao delito cometido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL
APELANTE: ENECI BRITO MARECO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001778-47.2010.8.14.0049
R E L A T Ó R I O

ENECI BRITO MARECO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 16.09.2010, policiais militares faziam ronda ostensiva pelo bairro Jardim Paraíso, quando avistaram a acusada e esta ao vê-los correu em direção a uma construção, entrou em um terreno e após em um imóvel, a policia que a seguiu, observou quando ela se desvencilhou de um saco plástico e tentou esconder a mesma, no entanto, policiais localizaram o saco e dentro continham 10 papelotes de maconha e uma peteca de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Eneci Brito Mareco
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformada a acusada recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e alternativamente reforma da pena base ao mínimo legal
e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligencias que culminaram na prisão da acusada. Declararam, tanto em sede policial como em juízo, que em ronda avistaram um homem que após vê-los empreendeu fuga em direção a uma construção e após alcançá-lo encontraram com o mesmo um saco e dentro tinha 10 papelotes de maconha e uma peteca de cocaína e disse que comprou de Eneci.

Ao chegar ao local indicado, a ré avistou a guarnição e tentou fugir mas foi capturada e na sua residência encontraram 17 papelotes de maconha e certa quantidade em dinheiro.

Disse ainda um dos policiais que após os fatos a mesma acusada voltou a ser presa pelo crime de tráfico de drogas.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Em que pese a apelante negar os fatos e que a droga foi forjada pela policia, não há nos autos elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 105/106) que atesta a natureza e quantidade da droga (17 papelotes de maconha, pesando 101, 540g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, vê se que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais considerando como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e personalidade, fixando pena base acima do mínimo legal e atinente aos fatos em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Não há que se falar em reforma se o magistrado analisou devidamente as circunstâncias e dentro dos parâmetros legais aplicou pena base, proporcional ao delito cometido.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora